Tribunal: TJDFT
Processo: 0745906-88.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).

2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque foi explicitado no acórdão embargado que a dívida foi levada a protesto antes do parcelamento. A Declaração de ID 16809344 sobre a inexistência da dívida foi emitida pela CAESB em 11/02/2020, quando a dívida já havia sido integralmente quitada, o que não traduz o reconhecimento da sua inexistência à época do acordo celebrado.

3. Na forma do art. 27, da Lei no 9.492/97, o protesto se prova pela certidão do tabelião que o lançou e o presente processo não exibe nenhuma certidão, mas tão somente a) 01 (um) extrato do SERASA (Num. 16809313 - Pág. 1) dando conta da existência de 01 pendência de protesto, lançado em 27/09/2018, no valor de R$ 3.308,81; b) 01 (um) extrato inespecífico (Num. 16809332 - Pág. 1), com emitente não identificado, relativo ao título no 03239010818, no valor de 3.308,81, com vencimento para 27/09/2018, emitido em 31/08/2018, com data de vencimento para 27/09/2018, protocolado no Cartório do 1o Ofício de Protesto de Títulos de Brasília em 24/01/2019, sob o número 9001445467, e protestado em Protestado em 11/02/2019, exibindo, ainda, as seguintes anotações suplementares (“Data de solicitação: 25/03/2019; Tipo: Cancelamento”); e c) 01 (uma) intimação de protesto expedida pelo Cartório do 2o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília (Num. 16809313 - Pág. 3), relativa a título 03239011118, no valor de R$ 1.494,05, vencido em 29/03/2019, e data para pagamento em 10/09/2019.

4. Conforme anotou o acórdão embargado, “Verifica-se, ainda, que em 22/03/2019, a autora negociou o pagamento da dívida, já agora no valor de R$ 3.488,35, em 12 parcelas (ID 16809314 - Pág. 5). Dessa forma, considerando que o título foi apresentado para protesto em 24/01/2019 e o protesto realizado em 11/02/2019 (ID 16809332 - Pág. 1) resta comprovado que o protesto ocorreu quando ainda exigível a dívida na sua integralidade, a qual foi parcelada somente em março de 2019.”

5. Não há evidências, portanto, de irregularidade no lançamento de protesto, de ordem a se impor condenação à requerida, por efeito do acolhimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração. A decisão, portanto, já foi proferida, desafiando, em tese, outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.

6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

7. Decisão proferida nos termos do art. 46 da lei no 9.099/95.